Tribunal: TJSP
Processo: 2005110-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia – Peça acusatória oferecida no curso da Impetração – Ausência de constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva – Perda do objeto – Ordem prejudicada.